Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706691-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ROCHA CHRISOSTOMO AGRAVADO: HOASIS PROD E PROM DE EVENTOS ARTIST E MUSICAIS LTDA - ME Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências, com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete precipuamente à credora. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A credora pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-la na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que a agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Renata Rocha Crisóstomo contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a realização de diligência no sistema SNIPER (proc. no 0714140-15.2017.8.07.0007, ID no 148266027). 2. Nas razões de ID no 44057792, a agravante destaca, em suma, que já foram realizadas outras pesquisas para tentar localizar bens e valores em nome da devedora, sem sucesso, o que justificaria a diligência pleiteada. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que já foi disponibilizado acesso ao novo sistema (SNIPER) pelas serventias judiciais, o qual é mais eficaz e pode contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional na persecução do crédito objeto da demanda originária. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja realizada a pesquisa patrimonial no sistema SNIPER. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 44057794 e no 44057795). 6. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 44098295). 7. Sem contrarrazões (ID no 45199890). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...].(AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 44098295): “[...] 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. Na origem o pedido foi indeferido sob o argumento de que o SNIPER ainda estava em fase de implementação no âmbito deste Tribunal de Justiça (ID no 144941912, em 12/12/2022). 12. Conforme informações disponíveis no site do CNJ, “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas.” (https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-nova-ferramenta-permite-identificarativos-e-patrimonios-em-segundos/, acesso em 2/3/2023). 13. Consta que o sistema “foi desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 – Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos, projeto de cooperação técnica firmado entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Não há ato normativo ou regulamentação específica.” 14. Há informação que “os tribunais que já aderiram à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) podem usar o Sniper no marketplace da PDPJ. Os magistrados já possuem acesso e cada tribunal poderá conceder acesso ao sistema para seus servidores.” 15. A finalidade do sistema é, como bem consignado pelo CNJ, agilizar a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local, com dados que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas naturais e pessoas jurídicas. 16. Por outro lado, os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 17. É plausível que a agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores da devedora, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém, sem sucesso, conforme se depreende dos autos originários. 18. Precedentes: TJDFT Acórdão no 1662400, 07368394520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Desde a pesquisa de ativos no SISBAJUD (ID no 97327808) não foram apresentados elementos documentais indicativos de qualquer mudança na situação econômico-financeira da agravada, o que inviabiliza a reiteração de diligências sem a mínima demonstração de efetividade, sob pena de repassar integralmente ao Poder Judiciário um ônus que é da credora. 20. A agravante pode solicitar a pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome da devedora diretamente no órgão executivo de trânsito, pois os advogados têm essa prerrogativa, assim como a consulta atualizada de imóveis, de eventuais participações societárias, dentre outras diligências que não necessitam da interferência judicial. 21. A agravante não demonstrou o preenchimento dos pressupostos fático-legais necessários para justificar a realização da medida pleiteada, tampouco que vem empreendendo diligências com o intuito de auxiliar na localização de bens da agravada que possam satisfazer o crédito. 22. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 24. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso. 14. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 15. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: STJ AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 17. Desde a pesquisa de ativos no sistema SISBAJUD (ID no 97327808) não foram apresentados elementos documentais indicativos de qualquer mudança na situação econômico-financeira da agravada, o que inviabiliza a reiteração de diligências sem a mínima demonstração de efetividade, sob pena de repassar integralmente ao Poder Judiciário um ônus que é da credora. 18. A agravante não demonstrou o preenchimento dos pressupostos fático-legais necessários para justificar a realização da medida pleiteada, tampouco que vem empreendendo diligências com o intuito de auxiliar na localização de bens da agravada que possam satisfazer o crédito. Dispositivo 19. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 2. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO